Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-09.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-09.2014.8.14.0028

APELANTE: FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: VITOR FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE DERIVADA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA POR CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 85, §2º, DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para levantar penhora incidente sobre imóvel adquirido sem registro, mantendo a constrição e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$20.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal para depoimento; (ii) estabelecer se a embargante é legítima possuidora de boa-fé do imóvel penhorado, nos termos da Súmula 84 do STJ; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada com observância ao art. 85, §2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal para o depoimento do representante legal da embargante não gera nulidade quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, deixando de insistir na produção da prova anteriormente deferida.

4.

A Súmula 84 do STJ não se aplica quando há indícios concretos de má-fé e de vínculo societário entre a embargante e a empresa executada, caracterizando grupo econômico de fato e revelando tentativa de blindagem patrimonial.

5.

A simples existência de escritura pública sem registro não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante da ausência de prova da posse efetiva e da boa-fé da embargante.

6.

Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, que estabelece ordem legal obrigatória e preferencial entre os critérios de fixação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de embargos de terceiro, ajuizada em desfavor de VITOR FERREIRA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO e, por conseguinte, extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença não restou modificada (ID 6935484).

Em suas razões, a apelante argui, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que foi suprimido seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, especificamente quanto à produção de prova testemunhal e depoimento pessoal de seu representante legal.

No mérito, contesta a conclusão do Juízo
a quo
de que haveria configuração de grupo econômico entre ela e a sociedade executada FRIGORIFICO ANTARES LTDA., argumentando que a mera relação de parentesco entre os representantes legais das empresas (pai e filho) não é suficiente para caracterizar comunhão de interesses empresariais.

Invoca a aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Argumenta que, mesmo sem o registro cartorário, a posse e a boa-fé na aquisição são suficientes para afastar a constrição judicial, especialmente considerando que a alienação ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação monitória.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a apelante requer a modificação da base de cálculo utilizada na sentença recorrida. Sustenta que o Juízo de origem incorreu em erro ao fixar os honorários sobre o valor da causa (R$20.000.000,00), quando deveria ter observado a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/2015, utilizando como base o proveito econômico obtido pelo apelado. Argumenta que tal proveito corresponde ao valor de seu crédito exequendo (R$33.661,82), que seria satisfeito mediante a adjudicação do imóvel penhorado.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 6935494 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que foi cerceada em seu direito de defesa pela ausência de intimação pessoal de seu representante legal para prestar depoimento, conforme determina o art. 343, §1º, do CPC/1973, então vigente quando do requerimento e deferimento da referida prova. Tal dispositivo estabelecia que
"a parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor"
.

De fato, a análise dos autos revela que na audiência preliminar (ID 6935478 - Pág. 2) foi deferida a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da embargante, conforme requerido pelas partes. Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2016, constando da ata que
"as partes e testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de intimação".

De fato, tal deliberação judicial não se coaduna com o comando legal do art. 343, §1º, do CPC/1973, que exige intimação pessoal específica para o depoimento.

Todavia, no caso concreto, não se vislumbra o prejuízo alegado pela recorrente. Isso porque, conforme consignado na ata da audiência de instrução e julgamento (ID 6935478 - Pág. 4), a própria embargante, por meio de seu patrono, requereu o julgamento antecipado da lide, assim como fez o embargado. Ora, ao postular o julgamento antecipado, a parte expressamente abdica da produção das provas anteriormente requeridas, assumindo o risco de tal decisão.

Ademais, é relevante observar que a embargante não insistiu na produção da prova testemunhal ou no depoimento pessoal quando da abertura da audiência, limitando-se a justificar a ausência de seu representante legal. Se realmente entendesse essencial tal prova para o deslinde da controvérsia, deveria ter requerido o adiamento do ato ou protestado expressamente pela nulidade.

Destaco, ainda, que a sentença recorrida não aplicou a pena de confissão prevista no art. 343, §1º, do CPC/1973. Fundamentou a improcedência dos embargos em outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente na ausência de registro da escritura pública, na configuração de grupo econômico e na falta de demonstração de posse e boa-fé por outros meios de prova.

Assim, à míngua de insistência na produção da prova, diante do pedido expresso de julgamento antecipado formulado pela própria parte que suscita a nulidade e ausente decisão fundada em confissão ficta, inexiste prejuízo concreto apto a macular o processo.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal envolve a aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

Nos embargos de terceiro, cabe ao embargante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ou seja, a comprovação da posse ou da propriedade do bem objeto da constrição. No entanto, a jurisprudência do STJ, como já dito, admite a presunção de boa-fé em favor do adquirente que, embora não disponha de registro da penhora, figura como terceiro estranho à execução. Nesses casos, é o credor quem deve demonstrar a existência de má-fé apta a afastar tal presunção.

No caso em exame, entretanto, a embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não foram produzidos elementos robustos a comprovar o exercício da posse sobre o imóvel alegadamente adquirido, tais como comprovantes de pagamento de tributos, contas de consumo, contratos de locação, realização de benfeitorias ou outros documentos idôneos. A simples juntada da escritura pública não supre a necessidade de comprovação de atos materiais que revelem a ingerência sobre a coisa.

De outro lado, conquanto a boa-fé seja, em regra, presumida, ela restou infirmada por circunstâncias concretas que indicam a existência de má-fé. Os documentos constantes no ID 6935308 - Pág. 3 a 11, ID 6935309 e ID 6935310 - Pág. 5 revelam fortes indícios de coligação entre a empresa embargante e a empresa executada: ambas possuem sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, compartilham o mesmo endereço e atuam de forma coordenada em torno do mesmo patrimônio. Esse conjunto de elementos caracteriza grupo econômico de fato, o que evidencia que a transferência do imóvel não decorreu de negócio jurídico regular, mas de manobra societária com potencial intuito de blindagem patrimonial em prejuízo dos credores.

Nessas condições, inaplicável ao caso a proteção conferida pela Súmula 84 do STJ, pois não se trata de terceiro de boa-fé estranho à execução, mas sim de empresa integrante de grupo econômico com a devedora principal.

Diante disso, correta a sentença que reconheceu o grupo econômico e manteve a penhora, prestigiando o sistema registral brasileiro e resguardando a satisfação do crédito legítimo.

Por outro lado, assiste razão à embargante no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, §2º, do CPC/2015 estabelece ordem específica para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, criando verdadeira hierarquia que deve ser rigorosamente observada pelos julgadores. Conforme a redação do dispositivo:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

A inovação legislativa introduzida pelo CPC/2015 teve por escopo conferir maior objetividade à fixação dos honorários, reduzindo a margem de subjetividade do julgador e estabelecendo critérios mais precisos para tal arbitramento.

A ordem A ordem de preferência estabelecida pelo legislador é cristalina: primeiro, o valor da condenação; segundo, o proveito econômico obtido; apenas subsidiariamente, o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR
[1]
, estabeleceu importantes diretrizes sobre a aplicação do art. 85, §2º, do CPC/2015, reconhecendo que se trata de regra geral obrigatória, não de mera faculdade do julgador. Transcrevo trecho do referido precedente:

"A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa."

No caso em tela, inexiste condenação em quantia certa, pois se trata de embargos de terceiro com pedido de levantamento de penhora julgados improcedentes. Contudo, é perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido pelo apelado com a rejeição dos embargos.

O proveito econômico do apelado corresponde exatamente à satisfação de seu crédito exequendo, no valor atualizado de R$168.265,35
[2]
, que será quitado mediante a adjudicação ou alienação judicial do imóvel penhorado. Tal valor representa o benefício direto e imediato decorrente da manutenção da constrição judicial.

É irrelevante, para fins de fixação dos honorários, que o valor do imóvel penhorado seja superior ao crédito exequendo. O proveito econômico não se confunde com o valor do bem constrito, mas sim com a vantagem patrimonial efetivamente obtida pela parte vencedora.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor de R$168.265,35, e não sobre o valor da causa de R$20.000.000,00, como estabelecido na sentença recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo apelado no valor de R$168.265,35 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JU
Í
ZO DE EQUIDADE NA FIXA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS DE SUCUMB
Ê
NCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§
2
º
E 8
º
. REGRA GERAL OBRIGAT
Ó
RIA (ART. 85,
§
2
º
). REGRA SUBSIDI
Á
RIA (ART. 85,
§
8
º
). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo C
ó
digo de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudan
ç
as na disciplina da fixa
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais na senten
ç
a de condena
çã
o do vencido.

2. Dentre as altera
çõ
es, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hip
ó
teses nas quais cabe a fixa
çã
o dos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribui
çã
o equitativa era poss
í
vel: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestim
á
vel; (a. III) naquelas em que n
ã
o houvesse condena
çã
o ou fosse vencida a Fazenda P
ú
blica; e (a. IV) nas execu
çõ
es, embargadas ou n
ã
o (art. 20,
§
4
º
); b) no CPC/2015 tais hip
ó
teses s
ã
o restritas
à
s causas: (b.I) em que o proveito econ
ô
mico for inestim
á
vel ou irris
ó
rio ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§
8
º
).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determina
çã
o da verba sucumbencial, introduzindo, na conjuga
çã
o dos
§§
2
º
e 8
º
do art. 85, ordem decrescente de prefer
ê
ncia de crit
é
rios (ordem de voca
çã
o) para fixa
çã
o da base de c
á
lculo dos honor
á
rios, na qual a subsun
çã
o do caso concreto a uma das hip
ó
teses legais pr
é
vias impede o avan
ç
o para outra categoria.

4. Tem-se, ent
ã
o, a seguinte ordem de prefer
ê
ncia: (I) primeiro, quando houver condena
çã
o, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85,
§
2
º
); (II) segundo, n
ã
o havendo condena
çã
o, ser
ã
o tamb
é
m fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de c
á
lculo: (II. a) sobre o proveito econ
ô
mico obtido pelo vencedor (art. 85,
§
2
º
); ou (II. b) n
ã
o sendo poss
í
vel mensurar o proveito econ
ô
mico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85,
§
2
º
); por fim, (III) havendo ou n
ã
o condena
çã
o, nas causas em que for inestim
á
vel ou irris
ó
rio o proveito econ
ô
mico ou em que o valor da causa for muito baixo, dever
ã
o, s
ó
ent
ã
o, ser fixados por aprecia
çã
o equitativa (art. 85,
§
8
º
).

5. A expressiva reda
çã
o legal imp
õ
e concluir: (5.1) que o
§
2
º
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplica
çã
o obrigat
ó
ria, de que os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condena
çã
o; ou (II) do proveito econ
ô
mico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§
8
º
do art. 85 transmite regra excepcional, de aplica
çã
o subsidi
á
ria, em que se permite a fixa
çã
o dos honor
á
rios sucumbenciais por equidade, para as hip
ó
teses em que, havendo ou n
ã
o condena
çã
o: (I) o proveito econ
ô
mico obtido pelo vencedor for inestim
á
vel ou irris
ó
rio; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econ
ô
mico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para ac
ó
rd
ã
o Ministro Raul Ara
ú
jo, Segunda Se
çã
o, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

[2]
Conforme se verifica no Alvar
á
Judicial expedido na a
çã
o monit
ó
ria convertida em execu
çã
o, processo 0000672-50.2006.8.14.0028, consultado no LIBRA.

Belém, 30/09/2025